Tribunal: TRF3
Processo: 5023846-62.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
353/575)

5023846-62.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023846-62.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PUGA - GO21324-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR - GO13905-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO TÍTULO OFERTADO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou a nomeação à penhora de debêntures da Eletrobrás por considerá-las bens de baixa liquidez e impróprios para garantir a execução.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à natureza do título ofertado à penhora, argumentando que tal aspecto seria relevante para a solução da controvérsia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza do título ofertado à penhora, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, consignando expressamente que as debêntures da Eletrobrás são títulos de baixa liquidez e de difícil alienação, razão pela qual não se prestam a garantir a execução fiscal.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da CF/1988 não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos relevantes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023846-62.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL PUGA - GO21324-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR - GO13905-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023846-62.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR - GO13905-A, DANIEL PUGA - GO21324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, consoante aresto assim ementado (ID 340517320):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULOS DE BAIXA LIQUIDEZ. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado em execução fiscal, nos autos da ação no 5017180-60.2024.4.03.6182, na qual foi rejeitado o bem nomeado à penhora.

2. A agravante nomeou debêntures da Eletrobrás à penhora, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/1980, alegando que a recusa do bem pelo juízo de origem foi imotivada. Requer a cassação da decisão, para que seja proferida nova manifestação fundamentada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeitou o bem oferecido à penhora foi devidamente fundamentada e se é legítima a recusa da Fazenda Nacional quanto à nomeação de debêntures da Eletrobrás para garantia da execução fiscal.

III. Razões de decidir

4. O julgamento monocrático do relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, e na Súmula no 568 do STJ, que autoriza o julgamento unipessoal quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

5. O agravo interno permite o reexame pelo órgão colegiado, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6. A decisão agravada observou a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. O juízo de origem fundamentou a rejeição da nomeação em razão da imprestabilidade do bem e do desrespeito à ordem legal de preferência (art. 11 da Lei no 6.830/1980 e art. 835, I, do CPC/2015).

7. A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), não sendo a Fazenda obrigada a aceitar bem de difícil liquidez, como as debêntures da Eletrobrás, cuja aceitação tem sido reiteradamente recusada pela jurisprudência.

8. Precedentes do STJ reconhecem a iliquidez desses títulos e a legitimidade da recusa pela Fazenda Pública (AgRg no AREsp 349.884/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/09/2013; AgRg no AREsp 425.019/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2014).

9. Assim, inexistindo vício de fundamentação ou ilegalidade, deve ser mantida a decisão que indeferiu a nomeação do bem e negou provimento ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que rejeita o bem nomeado à penhora é legítima quando devidamente fundamentada na imprestabilidade e na desobediência à ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei no 6.830/1980. 2. As debêntures da Eletrobrás não possuem liquidez suficiente para garantir a execução fiscal, sendo válida a recusa pela Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797, 835, I, e 932, IV e V; Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 349.884/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/09/2013; STJ, AgRg no AREsp 425.019/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18/02/2014; TRF3, AgIn no 5013968-50.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, 4a Turma, j. 24/09/2024.”

Em suas razões,a embargante aponta omissão no julgado. Alega, em síntese, que a natureza do título ofertado, aspecto relevante para a solução da controvérsia, não foi enfrentado no acórdão (ID 354462999).

A embargada ofereceu resposta (ID 355859600).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023846-62.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: TUPY GERENCIAMENTOS DE RESIDUOS E RECICLAGEM LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DALMO JACOB DO AMARAL JUNIOR - GO13905-A, DANIEL PUGA - GO21324-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Na presente hipótese, o acórdão embargado abordou todas as questões relevantes suscitadas, não ocorrendo vício ou omissão, como se verifica dos seguintes trechos (ID 340517315):

“(...)

Dessa forma, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC), não está a exequente obrigada a aceitar o bem oferecido pela executada.

Anoto, ainda, que o bem nomeado (debêntures da Eletrobrás) não se presta a garantir o feito fiscal. É pacífico que referidos títulos são dotados de baixa liquidez e difícil alienação.

(...)”

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ser verifica na presente hipótese.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar explicitamente sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos, enfrentando todos os argumentos relevantes.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO TÍTULO OFERTADO À PENHORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou a nomeação à penhora de debêntures da Eletrobrás por considerá-las bens de baixa liquidez e impróprios para garantir a execução.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à natureza do título ofertado à penhora, argumentando que tal aspecto seria relevante para a solução da controvérsia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da natureza do título ofertado à penhora, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, consignando expressamente que as debêntures da Eletrobrás são títulos de baixa liquidez e de difícil alienação, razão pela qual não se prestam a garantir a execução fiscal.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A exigência de fundamentação prevista no art. 93, IX, da CF/1988 não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos relevantes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão